Tribunal: TJMT
Processo: 0007250-73.2012.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELANTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO(S):

REGINALDO RODRIGUES EVANGELISTA

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.,
Trata-se apelação cível interposta por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, M.M. Patrícia Cristiane Moreira, que na ação para concessão de benefício previdenciário no 0007250-73.2012.811.0037 ajuizada por REGINALDO RODRIGUES EANGELISTA julgou procedente o pedido inicial para conceder aposentadoria por invalidez a partir da cessação do benefício administrativo, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com observância à Súmula 111 do STJ.
Como causa de pedir recursal, o apelante sustenta que para fins de atualização monetária deve ser aplicado integralmente o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Sustenta que vários tribunais vêm reconhecendo a aplicação da TR como índice de correção monetária a incidir na fase de conhecimento, em observância ao disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no tocante à correção monetária, bem como requer a desistência do recurso caso a parte contrária aceite a correção dos valores atrasados de acordo com a literalidade da redação do art. 1o-F da Lei no 9.49/97.
Nas contrarrazões à apelação, o apelado concorda com as alegações apresentadas pelo Apelante – fls. 133/135 -.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – fls. 155/156 -.
É o relatório.
Decido.
Como visto do relatório, trata-se apelação cível interposta por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, M.M. Patrícia Cristiane Moreira, que na ação para concessão de benefício previdenciário no 0007250-73.2012.811.0037 ajuizada por REGINALDO RODRIGUES EANGELISTA julgou procedente o pedido inicial para conceder aposentadoria por invalidez a partir da cessação do benefício administrativo, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com observância à Súmula 111 do STJ.
Na espécie, a controvérsia recursal cinge-se à atualização monetária, na qual pleiteia o apelante a aplicação integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/97.
O Apelante consignou no seu recurso que
“acaso a parte contrária aceite a atualização dos valores atrasados de acordo com a literalidade da redação do art. 1o-F da lei 9494/97, o INSS, desde já, desiste do recurso”.
Por sua vez, o Apelado concordou com a condição imposta pelo Apelante – fls. 133/135 -, razão pela qual a homologação da desistência é medida que se impõe.
Ora, é certo que a desistência pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição do recurso, até o momento imediatamente anterior ao julgamento deste, inclusive deduzida oralmente na sessão de julgamento.
Nesse sentido, é o que dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil:
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.
Assim, em razão do pedido de desistência do presente recurso, de rigor a homologação do requerimento formulado pela parte.
Ante o exposto,
homologo o pedido de desistência recursal formulado pelo Apelante
, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fulcro no artigo 998 do Diploma Processual Civil e artigo 51, X, do Regimento Interno deste e. Tribunal.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao juízo de origem.
Intimem-se as partes.
Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado